Tribunal: STF
Processo: RE 108836
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
EMENTA : - TEMA CONSTITUCIONAL TORNADO PRECLUSO PELO DESPACHO
DENEGATÓRIO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE INTERPOS AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DISPOSITIVO DE LEI ORDINÁRIA, CUJA NEGATIVA DE VIGÊNCIA SE ALEGA,
NÃO VENTILADO PELO ACORDÃO RECORRIDO (SÚMULAS 282 E 356). RECURSO,
EM CONSEQUÊNCIA, INCABÍVEL.